Tribunal: STF
Processo: ARE 1573050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Tribunal de contas. Citação por edital. Contraditório e ampla defesa. Nulidade do processo administrativo.  LEI ESTADUAL 8.258/2005. LEI FEDERAL 6.538/78. CPC. Ofensa reflexa. Súmula 279 do STF. Afronta à cláusula de reserva de plenário. Improcedência. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF) e porque não configurada, na hipótese, a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    4. A alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, carece do necessário prequestionamento pois, apesar de mencionados nas contrarrazões de apelação, não foi objeto do acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão. 



    5. Além disso, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria (Lei Estadual 8.2582005, Lei Federal 6.538/78 e CPC). 



    6. Ademais, o acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento no entendimento do Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral: RE 594.296-RG, Tema 138, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.



    Assim, considerando que há decisão do Plenário do STF sobre a questão debatida nos autos, não há ofensa à cláusula de reserva de plenário (ARE 914.045-RG, Tema 856 da repercussão geral). 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.